Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-03.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE, CANCELAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DE IMÓVEL. MATÉRIA PRECLUSA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PERMUTA. PERDA DO BEM POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EVICÇÃO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a configuração ou não da evicção, para fins de rescisão do contrato de permuta celebrado entre as partes litigantes, com o retorno das partes ao “status quo ante”, e, consequentemente, o dever de indenizar.

2. O pedido de gratuidade de justiça em sede recursal e o ato de recolher o respectivo preparo representam condutas processuais manifestamente incompatíveis entre si, circunstância que, além de caracterizar preclusão lógica, conduz à conclusão de que a requerente possui condições de arcar com as despesas do processo, não fazendo jus ao benefício.

3. Não há falar em inovação recursal quando a matéria discutida no recurso tiver sido suscitada no Juízo de origem.

4. Não se conhece de tese recursal não conhecida pelo Juízo de origem em decisão interlocutória não impugnada e acobertada pela preclusão.

5. A evicção é a perda do bem objeto do negócio em razão de uma decisão judicial ou administrativa que reconheça o direito de um terceiro sobre o bem. 5.1. Os requisitos necessários à configuração da evicção - aquisição onerosa de um bem, até mesmo em hasta pública; perda da posse ou da propriedade (total ou parcial) - privação do direito do adquirente; prolação de sentença judicial ou execução de ato administrativo que reconhece direito preexistente; e risco anterior à aquisição da coisa - inferem-se dos arts. 447 e seguintes do Código Civil. Requisitos presentes no caso concreto.

6. O instituto jurídico da evicção coíbe o enriquecimento ilícito por parte daquele que alienou algo que não lhe pertence e a sua configuração não demanda culpa da alienante, em razão do princípio da garantia que permeia a relação obrigacional em apreço.

7. O acervo probatório dos autos evidencia que os adquirentes não tinham conhecimento da litigiosidade do bem.

8. O exercício dos direitos oriundos da evicção independe do trânsito em julgado da sentença que determinou a perda da coisa adquirida.

9. Apelo conhecido e não provido.